Tribunal: TJPA
Processo: 0000603-90.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000603-90.2020.8.14.0104

APELANTE: FABIANO FEITOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0000603-90.2020.8.14.0104

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BREU BRANCO

APELANTE: FABIANO FEITOSA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, CRUELDADE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Fabiano Feitosa dos Santos contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou a 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal). A defesa alegou nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e pediu a redução da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) verificar a legalidade e adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantida constitucionalmente (CF, art. 5º, XXXVIII), e o Código de Processo Penal permite recurso apenas quando a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, III, "d").

4.

O conjunto probatório demonstra a materialidade, autoria e qualificadoras do crime, comprovadas por depoimentos de testemunhas, laudo pericial e confissão do réu, que justificam a decisão dos jurados e afastam a alegação de nulidade por contrariedade às provas.

5.

A dosimetria da pena observou adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime. O juiz aumentou a pena-base devido à extrema reprovabilidade dos fatos, evidenciada pelo parentesco com a vítima, o motivo fútil e a brutalidade do crime.

6.

A pena foi reduzida pela confissão, conforme art. 65, III, "d" do CP, mas mantida acima do mínimo legal em razão das qualificadoras. Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão dos jurados quando há suporte probatório suficiente para a condenação.

2.

A elevação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a gravidade concreta do crime praticado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 59, art. 65, III, "d"; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 660878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/04/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0000603-90.2020.8.14.0104

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BREU BRANCO

APELANTE:
FABIANO FEITOSA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FABIANO FEITOSA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pela Vara Única da Comarca de Breu Branco, que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória (Id. 15310058), em síntese, que no dia 25.01.2020, por volta das 19h30, o ofendido Claudemir da Silva Feitosa, teve sua vida ceifada pelo apelante.

Relata que, o recorrente e a vítima passaram o dia ingerindo bebida alcoólica na moradia de Andreína e, na madrugada do dia 26/01/2020, por volta das 01h30min., as testemunhas José Feitosa e Claudemiro teriam ouvido barulhos de batidas de madeira sendo desferidos contra a vítima.

Consta ainda, que ao ser interrogado pelo irmão da vítima, o recorrente teria confessado o crime e ameaçou executar o restante da família, tendo dito que o motivo de ter praticado o delito teria sido por vingança, visto que supostamente sua mãe foi morta por culpa do ofendido Claudemir.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II, III e IV; art. 147, caput (por duas vezes) na forma do art. 69, todos do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 15310172).

Irresignada, a Defesa requereu a nulidade do julgamento sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos, bem como pleiteou a reforma do apenamento base no mínimo legal (Id. 15310204).

Constam
contrarrazões,
pelo total improvimento do recurso (Id. 18526306).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do apelo (Id. 19003600).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1.

Do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório de que o delito foi cometido de maneira cruel, havendo necessidade de novo julgamento.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial, bem como através do
Laudo de Exame de Corpo de Delito
acostado aos autos (ID. 15310060 - Pág. 99), que concluiu que a vítima foi a óbito devido a politrauma cranioencefálico ocasionando lesão cerebral fatal.

Em reforço, destaco que, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas José Feitosa da Silva, Genival Batista dos Santos e José Neto da Conceição. (Ids. 15310186 a 15310199; 15310184; 15310185- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os delitos descritos na denúncia.

Ademais, em seu interrogatório perante o Júri, o apelante confessou ser o autor dos golpes que ceifaram a vida da vítima, tendo afirmado o cometimento do delito movido por um desejo de vingança em função da morte de sua mãe.

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença. Logo
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da Reforma da dosimetria.

Nota-se que o cerne recursal se reporta a suposta falha na dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a análise das vetoriais do art. 59 do CP inerentes a culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime, conforme se observa:

“(...) A
culpabilidade
deve ser entendida como grave, pois o acusado era sobrinho da vítima, tendo convivido por muitos anos próximo daquele e que um dia tornou-se seu algoz, reprovabilidade esta que merece maior reprimenda penal. O réu não é portador de
maus antecedentes,
e nada nos autos desabona sua conduta social. quanto a sua
personalidade
não há elementos nos autos necessários para se aferir em seu prejuízo a circunstância judicial. As
consequências do crime
são normais a espécie delitiva não havendo razões para a exasperação da pena. As
circunstâncias do crime

merecem maior rigor penal, pois o Réu utilizou-se do ardil, da surpresa, atacando a vítima em clara situação de desvantagem, impossibilitando-o de qualquer chance de defesa, por meio de pauladas contra a vítima, destarte transporto a qualificadora do inciso IV, do parágrafo 2
o
, do art. 121, do CP, a qual apuro nesta fase da dosimetria, consoante permissibilidade doutrinária e jurisprudencial, e reconheço que a circunstância merece maior rigor penal. Os
motivos
são desabonadores considerando que derivado de motivo fútil, ante a clara desproporcionalidade entre os motivos ensejadores do grave crime e sua razão, a discussão ocorrida no momento do consumo de bebidas alcóolicas, transportando da mesma forma a esta fase da dosimetria e resguardando a última qualificadora reconhecida como suficiente ao tipo penal qualificado. Não há qualquer informação acerca de
comportamento da vítima
que possa ser utilizada para a fixação da pena.

Pelas circunstâncias acima,
fixo a pena-base de 26 (vinte e seis) anos de reclusão pelo delito praticado. (...)
”

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase da dosagem penalógica, verifico que foi reconhecido pelo magistrado a circunstância atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, “d”, em razão disto, a sanção foi atenuada em 1/6, alçando a
pena intermediária o patamar de 21 (vinte e um) anos e 08 (Oito) meses de reclusão
. Inexistem circunstâncias agravantes.

Em terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a serem observadas, restando o apenamento
definitivo em 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025